Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-23.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705237-23.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO ANTONINO NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de petição juntada pelo autor aos autos do processo (id. 65105379), chamando o feito à ordem, no qual afirma que não recebeu intimação regular do despacho em id. 65105379, em que determinada a comprovação de sua hipossuficiência, ou das decisões em id. 65105379, na qual indeferida a gratuidade de justiça, e id. 65105379, que julgou deserto o recurso. Alega que as intimações registradas foram feitas via Diário Oficial, e o requerente não recebeu comunicação válida, seja em sua caixa postal eletrônica no PJe, seja por qualquer outro meio complementar; que nos termos do art. 272, §2o, do CPC, as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico, com efetiva ciência da parte interessada. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade das intimações realizadas via Diário Oficial, sem ciência do requerente, e a anulação de todos os atos subsequentes, assim como o restabelecimento dos prazos processuais. Após determinação à Secretaria para que certificasse a devida publicação no Diário de Justiça Eletrônico dos citados pronunciamentos do juízo, o requerente protocolou a petição em id. 68537525, no qual afirma que o acompanhamento processual sempre foi feito utilizando o Diário de Justiça Eletrônico do TJDFT e, sem qualquer comunicação formal, as intimações passaram a ser realizadas pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJe Nacional), de modo que teria havido violação da legítima expectativa e da segurança jurídica. Decido, com fundamento no art. 11, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Sem razão o requerente. Conforme certificado em id. 68395300, “o Despacho ID 65105379 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 15/10/2024; a Decisão ID 65415495 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 23/10/2024; e a Decisão ID 65732051 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 05/11/2024”. Nos termos do art. 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. O artigo 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006, por sua vez, estabelece que “a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. Desta forma, ainda que o patrono tenha expressamente requerido a intimação por meio de publicação em seu nome, prevalece a intimação eletrônica, que será considerada intimação pessoal, conforme dispõe o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006. Desta forma, é válida a intimação realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Quanto à alegação de violação à legítima expectativa, cumpre ressaltar que o Diário de Justiça Eletrônico Nacional foi regulamentado pela Resolução no 455/2022 do CNJ, que estabelece, em seu art. 12, que “o DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores” e, em seu art. 24, determina que “os órgãos do Poder Judiciário terão o prazo de 90 (noventa) dias para a adequação de seus sistemas processuais eletrônicos, de modo a utilizarem os serviços instituídos nesta Resolução”. Em razão de tal determinação, o TJDFT, os atos judiciais e os expedientes do TJDFT passaram a ser publicados exclusivamente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) a partir de 7/10/2024, fato este amplamente noticiado por este Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/outubro/publicacoes-do-tjdft-serao-migradas-para-o-djen-a-partir-desta-segunda-feira-7-10; https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/setembro/publicacoes-do-tjdft-serao-migradas-para-o-djen-a-partir-de-7-de-outubro). Desta forma, regulares as intimações, de modo que correta a decisão que reconheceu a deserção. Por fim, não é possível que se acolha o pedido de reconsideração da condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 e porque acarretaria violação à coisa julgada. Nada a prover, portanto, quanto aos requerimentos em ids. 65105379 e 68537525. Intimem-se. Após o decurso do prazo, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora